Tribunal: TJMT
Processo: 1034503-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034503-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANUARIO FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 946.087.331-68 (RECORRENTE), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034503-10.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1034503-10.2024.8.11.0001

Embargante:

Januário Ferreira Teixeira

Embargado:
Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que está adequadamente fundamentado.

4.

A insatisfação da parte com o resultado desfavorável não caracteriza fundamento legítimo para Embargos de Declaração, não sendo este instrumento processual apto à rediscussão do mérito.

5.

Aplicada multa por litigância protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

7.

Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

8.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento válido para sua interposição.

9.

Embargos declaratórios com caráter protelatório ensejam aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1057468-50.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 09/05/2024, DJE 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034503-10.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1034503-10.2024.8.11.0001

Embargante:

Januário Ferreira Teixeira

Embargado:
Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Januário Ferreira Teixeira
.

Ação
:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id.
249434683)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Acórdão
(Id. 257489150): conheceu do recurso interposto por
Januário Ferreira Teixeira

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 261785759):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, que não analisou as provas apresentadas no que tange à existência de dívida em nome de terceiro em seu CPF.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1034503-10.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1034503-10.2024.8.11.0001

Embargante:

Januário Ferreira Teixeira

Embargado:
Telefônica Brasil S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Importante destacar que as provas foram detidamente analisadas, inclusive foi observado que os documentos extraídos da plataforma
“Serasa limpa nome”
, apresentados pelo autor junto à peça inicial
não possui titularidade, ou seja, não tem nome e CPF.

Já nos extratos do SPC e Serasa, juntados pela empresa telefônica em Id. 249434678 e Id. 249434680 inexiste a negativação alegada, deste modo não houve comprovação inequívoca do dano moral alegado.

Ademais vale ressaltar que dívidas prescritas apontadas na plataforma “Serasa limpa nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA
“SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS DAS RECLAMADAS E IMPROVIDO DA RECLAMANTE

A prescrição da dívida é suscetível de torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.
A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização
. (N.U 1057468-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025